Tribunal: TJMT
Processo: 1048797-33.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048797-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILUCI DA CONCEICAO MOREIRA - CPF: 328.274.581-87 (RECORRENTE), EMILLY ROSA DA SILVA - CPF: 076.541.871-14 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MATO GROSSO - DETRAN-MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), RENATA SOUZA DE MORAIS - CPF: 054.517.631-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1048797-33.2025.8.11.0001
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
.

Recorrente:
MARILUCI DA CONCEICAO MOREIRA
.

Recorridos: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT e RENATA SOUZA DE MORAIS.

Data do Julgamento Virtual:
07 a 09/07/2026.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA APÓS ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO REAL CONDUTOR. MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. REVELIA DA ADQUIRENTE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo de cassação/impedimento da Permissão para Dirigir (PPD). A recorrente sustentou nulidade da sentença por julgamento
extra petita
e omissão quanto à revelia da segunda requerida, postulando a declaração de nulidade da penalidade imposta em razão de infração de trânsito registrada após a alienação do veículo à litisconsorte Renata Souza de Morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por julgamento
extra petita
e omissão quanto à revelia da segunda requerida; (ii) estabelecer se a antiga proprietária do veículo pode ser responsabilizada por infração de trânsito cometida após a alienação e tradição do bem, ainda que não tenha comunicado a venda ao órgão de trânsito no prazo legal; e (iii) determinar se a penalidade de cassação da PPD e o impedimento à emissão da CNH definitiva podem subsistir quando demonstrado que a infração foi praticada por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença incorre em julgamento
extra petita
ao apreciar pedidos de transferência de pontos e indenização por danos morais inexistentes na petição inicial, que se limitou à anulação do ato administrativo de cassação da PPD.

4. A sentença é omissa ao deixar de apreciar os efeitos da revelia da segunda requerida, regularmente citada e que não apresentou contestação.

5. A causa encontra-se madura para julgamento, autorizando o exame imediato do mérito nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC.

6. A ATPV com firma reconhecida e os registros do sistema do DETRAN comprovam que a recorrente alienou o veículo à segunda requerida em 26/07/2022, muito antes da infração lavrada em 15/12/2023.

7. A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB não prevalece quando demonstrado que a infração ocorreu após a efetiva alienação e tradição do veículo, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. A penalidade de cassação da PPD possui natureza personalíssima e deve observar o princípio da intranscendência da pena, não podendo alcançar pessoa que não praticou a infração.

9. O art. 257, § 3º, do CTB atribui ao condutor a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.

10. A presunção administrativa decorrente da ausência de comunicação da venda ou da não indicação tempestiva do condutor é relativa e cede diante de prova judicial robusta em sentido contrário.

11. Os efeitos da revelia da adquirente reforçam a veracidade da alegação de que a responsabilidade pelo veículo e pela infração já havia sido transferida à compradora no momento da autuação.

12. A manutenção da penalidade imposta à recorrente revela-se ilegal diante da comprovação de que não detinha a posse nem a condução do veículo quando da prática da infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento que aprecia pedidos não formulados na petição inicial e deixa de enfrentar questão relevante suscitada pelas partes incorre em vícios de
extra petita
e omissão.

2. A comprovação da alienação e da tradição do veículo antes da infração afasta a responsabilidade do antigo proprietário pela pontuação e pelas penalidades dela decorrentes, ainda que ausente comunicação tempestiva da venda ao órgão de trânsito.

3. A responsabilidade pelas infrações decorrentes da condução do veículo recai sobre o efetivo condutor, nos termos do art. 257, § 3º, do CTB.

4. A cassação da Permissão para Dirigir exige demonstração de que a infração foi praticada pelo próprio permissionário.

5. A presunção administrativa decorrente da ausência de comunicação de venda ou da preclusão para indicação do condutor pode ser afastada por prova judicial inequívoca da real autoria da infração.

6. Os efeitos da revelia constituem elemento apto a corroborar a demonstração da responsabilidade da adquirente do veículo pela infração de trânsito.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013, § 3º; CF/1988, art. 5º, XLV; CTB, arts. 134 e 257, § 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.715.852/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 519.612/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 21.09.2017; STJ, REsp 765.970/RS; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U. 1072020-15.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, 1ª Turma Recursal, j. 11.06.2026.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de cassação de CNH.

Inconformada, a Autora interpôs o presente Recurso arguindo preliminar de nulidade da sentença, em razão do julgamento
extra petita
. No mérito, pretende a reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Embora intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões.

Consoante o Ofício nº 83/2017 – CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informa que a intervenção ministerial ocorrerá apenas em feitos que envolvam matéria de saúde ou interesses de menores e incapazes, razão pela qual os presentes autos não foram encaminhados à manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a autora não teria comprovado, de forma inequívoca, que a segunda requerida, Renata Souza de Morais, era a efetiva condutora do veículo no momento da infração de trânsito que ensejou a cassação/impedimento de sua CNH/PPD.

De início, verifica-se que a recorrente arguiu preliminar de nulidade da sentença sob o argumento de que fora prolatada de forma
extra petita
e omissão. Nota-se que assiste razão à recorrente.

A sentença julgou os pedidos improcedentes afirmando que não havia provas de que a segunda reclamada (Renata) cometeu as infrações, rechaçando pedidos de "transferência de pontos e de indenização por danos morais". Contudo,
constata-se da petição inicial que a reclamante limitou-se a requerer a anulação do ato administrativo de cassação da CNH/PPD, não havendo qualquer pleito de indenização por danos morais.

Além disso, a sentença foi omissa quanto à revelia da segunda requerida (Renata Souza de Morais), que, devidamente citada, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contestação.

Sendo assim, reconheço o vício de julgamento
extra petita
e a omissão apontada. Contudo, estando a causa madura para julgamento, aplico o permissivo do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, passando à análise direta do mérito.

A controvérsia cinge-se em verificar a validade do ato administrativo do DETRAN-MT que resultou no bloqueio/cassação da Permissão Para Dirigir (PPD) da Recorrente, impedindo a obtenção de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, em razão do Auto de Infração nº V430443195, registrado em 15/12/2023.

O conjunto probatório carreado aos autos demonstra, de forma inequívoca, que o veículo FIAT STRADA WORKING CE 2010/2011, placa NUB2980/MT (atual NUB2J80), foi alienado pela recorrente à Sra. Renata Souza de Morais em 26/07/2022. Tal fato é irrefutável ante a juntada da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), devidamente preenchida e com reconhecimento de firma por autenticidade na exata data de 26/07/2022. Além disso, o próprio extrato do sistema DetranNet ratifica que a data de aquisição pela Sra. Renata ocorreu em 26/07/2022.

A infração que originou a penalidade impeditiva à obtenção da CNH definitiva da autora (AIT V430443195 – Avançar sinal vermelho do semáforo) ocorreu em 15/12/2023, ou seja, mais de um ano após a tradição do bem para a segunda requerida.

Em sua defesa, o DETRAN-MT sustentou que, por força do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a responsabilidade pelas multas seria solidária, haja vista a ausência de comunicação de venda no prazo legal.

Todavia, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que a regra do art. 134 do CTB sofre mitigação.
Comprovado que a infração de trânsito foi cometida após a alienação e a tradição do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário, ainda que não tenha havido a comunicação tempestiva da venda ao órgão de trânsito.

Ademais, tratando-se de penalidade que atinge a esfera personalíssima do direito de dirigir (cassação da PPD / óbice à CNH definitiva), deve incidir o princípio da intranscendência da pena (art. 5º, XLV, da Constituição Federal), não sendo razoável imputar uma infração de direção a quem já não detinha a posse e o domínio do veículo. O próprio CTB, em seu art. 257, § 3º, preconiza que a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo cabe ao condutor.

Assim, a presunção administrativa decorrente da falta de comunicação de venda ou da preclusão para indicação do condutor não é absoluta e cede diante de prova cabal em contrário produzida na via judicial.

Nesse exato sentido, destaco o recente e escorreito entendimento jurisprudencial das Turmas Recursais de Mato Grosso em caso idêntico:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE POR PONTUAÇÃO. INDICAÇÃO JUDICIAL DO REAL CONDUTOR. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. CASSAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a transferência de infração de trânsito e da respectiva pontuação ao prontuário da real condutora do veículo, bem como o desbloqueio da CNH definitiva da autora, ao fundamento de que o veículo já havia sido alienado anteriormente à autuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a antiga proprietária do veículo pode ser responsabilizada por infração de trânsito cometida após a alienação do bem, ainda que não tenha havido comunicação formal da venda no prazo legal; e (ii) estabelecer se é possível, pela via judicial, reconhecer a autoria da infração e transferir a pontuação ao real condutor após o decurso do prazo administrativo previsto no CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra que, à época da infração, o veículo já estava sob posse e responsabilidade da real condutora, circunstância confirmada por consulta ao auto de infração, extrato veicular, documentos administrativos e declaração com firma reconhecida.

4. Os próprios documentos apresentados pelo órgão de trânsito identificam a real condutora como proprietária do veículo no momento da autuação, afastando a atribuição da infração à autora.

5. O pagamento da multa pela real condutora e a conclusão da transferência formal poucos dias após a infração corroboram a efetiva alienação do veículo antes da autuação.

6. A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB deve ser mitigada quando comprovado que a infração ocorreu após a efetiva alienação do veículo, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. A manutenção da penalidade em nome de pessoa que não conduzia o veículo viola os princípios da verdade material, da individualização da sanção e da razoabilidade.

8. O prazo previsto no art. 257, §7º, do CTB possui natureza procedimental e sua preclusão na esfera administrativa não impede o reconhecimento judicial da real autoria da infração.

9. O princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura à parte o direito de demonstrar judicialmente a inexistência de responsabilidade pela infração.

10. A cassação da Permissão para Dirigir exige comprovação de que a infração grave ou gravíssima tenha sido praticada pelo próprio permissionário, inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da alienação do veículo antes da infração afasta a responsabilidade do antigo proprietário pela pontuação decorrente da autuação, ainda que ausente comunicação formal da venda ao órgão de trânsito. 2. O decurso do prazo administrativo para indicação do condutor infrator não impede o reconhecimento judicial da real autoria da infração. 3. A cassação da Permissão para Dirigir exige demonstração de que a infração tenha sido praticada pelo próprio permissionário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTB, arts. 134, 148, §3º, e 257, §7º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.715.852/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 519.612/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 21.09.2017; STJ, REsp 765.970/RS.”

(N.U 1072020-15.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/06/2026, Publicado no DJE 18/06/2026)

Aliado a esse consolidado entendimento jurisprudencial, pesa em desfavor da atual proprietária (Renata Souza de Morais) os efeitos processuais da revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pela autora de que a responsabilidade pelo veículo já era, de fato, da compradora no momento da autuação.

Desta feita, revela-se ilegal o ato administrativo do DETRAN-MT que penalizou a recorrente, devendo ser desconstituídos todos os efeitos do AIT nº V430443195 sobre o prontuário de habilitação (RENACH) de Mariluci da Conceição Moreira.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem e julgar
PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para o fim de:

a)
DECLARAR A NULIDADE
do ato administrativo de cassação/impedimento da Permissão para Dirigir (PPD) da parte recorrente, exclusivamente no que tange aos efeitos decorrentes do Auto de Infração de Trânsito nº V430443195; b)
DETERMINAR
que o DETRAN-MT promova a exclusão da referida infração e respectiva pontuação do prontuário (RENACH) da recorrente, transferindo-se a responsabilidade pela referida infração à atual proprietária e litisconsorte, Renata Souza de Morais, permitindo, por consequência, o regular prosseguimento do processo de emissão da CNH definitiva da autora, caso não existam outros impedimentos legais não relacionados a este feito.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026